Tribunal: TJPA
Processo: 0840456-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840456-30.2021.8.14.0301

APELANTE: ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ROMA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil E Administrativo. Apelação Cível Em

Mandado De Segurança. Licitação.

Pretensão De Inabilitação Da Vencedora Do Certame. Não Demonstração De Plano Do Descumprimento Dos Requisitos Previstos No Edital.
Necessidade De Dilação Probatória.
Ausência De Prova Pré-Constituída. Inadequação Da Via Eleita. Precedentes. Ausência De Direito Líquido E Certo. Manutenção Da Sentença. Apelação Desprovida.

I-Caso Em Exame

1- Apelação Cível interposta

em razão da sentença que denegou a Segurança
pleiteada pelo Apelante.

II-Questão Em Discussão

2-A questão consiste em verificar o acerto da Sentença impugnada, que denegou a segurança em que se pretendia a anulação do ato que consagrou vencedora a licitante ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, para que seja proferida nova decisão, com vistas a convocação da segunda classificada, a Impetrante, nos termos do Edital
do Pregão Eletrônico nº 111/2020 da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
.

III-Razões de Decidir

3-Dos itens 12.1.3.3 e 12.1.3.3.1 do edital, constata-se que é exigida a comprovação de aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características com o objeto da licitação, contudo, não fazem menção às dimensões ou a quantitativos específicos na comprovação da execução do objeto licitado, coadunando-se ao entendimento da Pregoeira do certame na sessão de abertura do pregão eletrônico e no julgamento do recurso interposto pela Apelante durante o andamento do processo licitatório.

4-Dos autos observa-se, ainda, que foram juntados inúmeros documentos, muitos dos quais referentes à própria empresa Apelante, não se mostrando possível aferir que se ache juntada a completude dos documentos apresentados pela empresa vencedora no certame, pelo que se vislumbra a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita do mandado de segurança.

5- Importa destacar, que os documento juntados com a petição de Id 18745250 - Pág. 1, juntados apenas nesta segunda instância corroboram a necessidade de dilação probatória, vez que não acostados aos autos no momento da impetração, destoando a essência da ação mandamental que consiste seja o direito líquido e certo
facilmente aferível, consoante o entendimento consolidado pelo STJ.

6- Inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto específico. Precedentes.

IV-Dispositivo

7-Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 de março de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0840456-30.2021.8.14.0301
) interposta pela
ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA

contra FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA-FHCGV,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança
, impetrado pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Segundo o impetrante, a empresa vencedora não atendeu as exigências previstas no edital no que tange aos requisitos de qualificação técnica, tendo violado itens do edital (12.1.3.3; 12.1.3.3.1, 12.1.3.5, 12.1.3.7 e 12.1.3.8).

Além disso, afirmou o impetrante que os atestados e certidões de acervos técnicos apresentados pela licitante são incompatíveis com o objeto licitado e que há inconsistência nas declarações acerca da disponibilidade imediata de aparelho e do pessoal técnico responsável pelas atividades.

(...)

Em análise aos fatos e documentos juntados neste writ, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que pudesse desconstituir o ato administrativo ora impugnado.

A alegação do impetrante de que o licitante vencedor apresentou atestados e certidões de acervos técnicos incompatíveis com o objeto licitado não possui respaldo documental nos autos.

Saliente-se que não houve previsão editalícia para que a empresa vencedora apresentasse desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos.

O que se nota do item 12.1.3.3 e 12.1.3.3.1 do edital é que a exigência de comprovação de aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características com o objeto da licitação deveria se dar por meio de atestado técnico firmado por pessoa jurídica de direito publico ou privado, o que foi apresentado pela empresa vencedora (ID 29878091).

Vislumbra-se, assim, que não há no edital exigência de comprovação de quantidades e prazos. Além do mais, cumpre observar que a Lei 8.666/1993 veda expressamente em seu artigo 30 A, §1º, I, a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos. In verbis:

(...)

Tem-se, assim, que os CAT’s apresentados pela empresa vencedora demonstram que ela possui capacidade técnica compatível para executar o serviço licitado, tal como previsto no item 12.1.3.5 do edital.

Cumpre observar ainda que, de acordo com informação prestada em sede de agravo de instrumento (ID 39421898), o contrato celebrado está em plena execução, com vigência iniciada em 08/07/2021, e não há qualquer notícia acerca de inexecução do objeto licitado que tenha sido causado pela empresa vencedora.

Em relação a alegação de que há inconsistências nas declarações sobre as formas de disponibilidade imediata de aparelho e do pessoal técnico responsável pelas atividades, entendo que para ingresso em tal mérito necessário seria a instrução probatória, o que não é possível por meio da via do mandado de segurança.

(...)

No presente caso, verifica-se que a decisão que julgou o recurso administrativo foi suficientemente clara para compreensão da impugnação apresentada, tendo apresentada sua fundamentação no tocante a todos os pontos abordados pelo impetrante, de modo que não há que se falar em anulação da decisão administrativa em razão de ausência de motivação.

Deste modo, não vislumbro a presença de vícios que maculem a atuação da Administração Pública no caso em questão, não restando evidenciado que o ato administrativo contrariou às regras do edital.

Tem-se, portanto, que não restou configurado o direito líquido e certo sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada e, em consequência, julgo extinto o feito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Impetrante.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Comunique-se nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0812133-45.2021.8.14.0000, o julgamento do presente feito. (...)”

A Empresa Apelante, em suas razões recursais, aduz que participou do Pregão Eletrônico nº 111/2020 da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva das infraestruturas, estruturas, sistemas e instalações prediais em geral.

Informa que, por discordar do resultado da licitação, a Apelante interpôs recurso administrativo, insurgindo-se contra diversos pontos que ensejariam a inabilitação da empresa declarada vencedora, por desrespeito ao edital, notadamente pela ausência dos requisitos mínimos de qualificação técnica e pelo fato da proposta adjudicada conter erros graves, os quais afetam a sua exequibilidade deixando, portanto, de ser considerada como a mais vantajosa para a Administração.

Assevera que a decisão da autoridade coatora foi genérica e se esquivou de enfrentar os argumentos trazidos pela Apelante, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário por intermédio de Mandado de Segurança, o qual teve a segurança denegada.

Insurge-se contra a sentença, alegando que os documentos carreados pela Apelante quando da impetração do writ satisfazem a compreensão dos fatos a fim de comprovar os fundamentos jurídicos arguidos, demonstrando o seu direito líquido e certo.

Afirma que a Autoridade coatora deixou de observar o dever de motivar a decisão sobre o recurso administrativo interposto, não havendo uma “motivação sucinta”, mas sim incompleta e sem fundamentos, porquanto a “aprovação da equipe técnica” não existiu formalmente, o que viola à moralidade, à legalidade e à publicidade dos atos da Administração.

Sustenta que os atestados de capacidade técnica apresentados pela vencedora do certame não são pertinentes e compatíveis com o objeto licitado (
Itens 12.1.3.3 e 12.1.3.3.1 do edital)
, alegando, ainda, ausência de certidões de acervos técnicos compatíveis com o objeto licitado (Item 12.1.3.5) e inconsistência das declarações formas de disponibilidade imediata de aparelhamento (Item 12.1.3.7) e do pessoal técnico que se responsabilizará pelas atividades (Item 12.1.3.8).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada com vista a anular o ato que consagrou vencedora a licitante ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, proferindo-se nova decisão para a convocação da Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por prevenção.

Foram apresentadas contrarrazões pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença recorrida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar o acerto da Sentença impugnada, que denegou a segurança em que se pretendia a anulação do ato que consagrou vencedora a licitante ROMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, para que seja proferida nova decisão, com vistas a convocação da segunda classificada, a Impetrante, nos termos do Edital
do Pregão Eletrônico nº 111/2020 da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
.

De início, em que pese a alegação de ausência de motivação da decisão administrativa que negou provimento ao recurso administrativo da Apelante, observa-se que referida decisão acata a decisão da pregoeira (Ids 9001010 e 9001009), onde constam as razões pelo indeferimento dos pedidos da Recorrente, a qual, ainda que em alguns pontos seja sucinta, não deixou de se manifestar sobre os pontos impugnados pela Apelante.

Adentrando na insurgência da Apelante, esta alega que os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa vencedora do certame não são compatíveis com o objeto licitado (Itens 12.1.3.3 e 12.1.3.3.1 do edital), bem como, alega ausência de certidões de acervos técnicos compatíveis com o objeto licitado (Item 12.1.3.5) e inconsistência das declarações de formas de disponibilidade imediata de aparelhamento (Item 12.1.3.7) e do pessoal técnico que se responsabilizará pelas atividades (Item 12.1.3.8).

O Edital do Pregão Eletrônico nº 111/2020 dispõe sobre a qualificação técnica em seu item 12.1.3,
in verbis
:

“12.1.3. Qualificação Técnica do Licitante:

12.1.3.1 Cópia do Atestado de Visita Técnica fornecido pela FPEHCGV;

12.1.3.2 Comprovação de Registro da empresa no Conselho de Engenharia e Agronomia;

12.1.3.2.1 Caso a empresa não esteja registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará (CREA/PA), e seja a vencedora do certame licitatório, o seu representante legal deverá providenciar o visto de seu Registro nesse Conselho Regional e apresentá-lo na ocasião da assinatura do contrato.

12.1.3.3
Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) técnico(s) firmado(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado;

12.1.3.3.1
A comprovação deverá fazer referência a serviços executados na modalidade de engenharia elétrica
, contendo a parcela de serviços considerados de maior relevância técnica: serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva em Grupos Geradores, Subestações, Redes e Instalações Elétricas, que se constituem como segmentos operacionais essenciais dos Sistemas Elétricos dos imóveis da FPEHCGV, conforme as características construtivas e funcionais dos modelos de equipamentos expressos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICO-EXECUTIVAS (Parcela Relevante de Serviços) ou características de modelos de equipamentos semelhantes, equivalentes às especificadas
;

12.1.3.3.2 Os serviços devem ter sido executados por período não inferior a 12 (doze) meses, admitindo-se a apresentação de diferentes atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade dos 12 (doze) meses serem ininterruptos;

12.1.3.3.3 Não será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação de atestados de serviços executados de forma concomitante, pois tal situação equivale, para fim comprobatório da capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;

12.1.3.3.4 A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, tais como cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

12.1.3.4 Comprovação que o licitante possui, em seu quadro funcional, profissionais técnicos nas modalidades de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Segurança do Trabalho, que em caso de empresa vencedora serão indicados como os profissionais responsáveis pela execução dos serviços.

12.1.3.5
As Certidões de Acervos Técnicos de cada profissional, compatíveis com os serviços de engenharia a serem licitados, emitidas pelo CREA da região competente, deverão ser juntadas à comprovação
;

12.1.3.5.1 A comprovação dos vínculos profissionais dos responsáveis técnicos ao quadro técnico da licitante dar-se-á mediante apresentação de cópia do Contrato Social ou do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou do Contrato Individual de Prestação de Serviço ou ainda por outro instrumento particular que expresse o compromisso da relação de trabalho entre as partes;

12.1.3.5.2 O profissional declarante do compromisso de participar das execuções dos serviços objeto da licitação e que por circunstâncias excepcionais comprovadas não mais conseguir exercer a função de Responsável Técnico poderá ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração da FPEHCGV, por meio de certidão de acervo técnico.

12.1.3.6 Comprovação de Registro dos Responsáveis Técnicos no Conselho de Engenharia e Agronomia;

12.1.3.6.1 Caso o Responsável Técnico não esteja registrado no CREA/PA, e a empresa a qual se vincula seja considerada vencedora do certame licitatório, o Responsável Técnico deverá apresentar o visto de seu Registro nesse Conselho Regional e apresentá-lo na ocasião da assinatura do contrato.

12.1.3.7
Apresentar declaração formal de disponibilidade imediata do aparelhamento de apoio técnico-executivo, contendo informações descritas dos quantitativos e suas características, para uso dos trabalhadores conforme suas funções específicas e para uso geral em comum
;

12.1.3.8 Apresentar declaração formal de disponibilidade imediata do pessoal técnico que se responsabilizará pelas atividades técnico-executivas, contendo informações descritas dos quantitativos e qualificações funcionais dos membros da equipe técnica, essenciais ao cumprimento do objeto da licitação.”(grifei)

Dos itens 12.1.3.3 e 12.1.3.3.1 do edital, constata-se que é exigida a comprovação de aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características com o objeto da licitação, contudo não fazem menção às dimensões ou a quantitativos específicos na comprovação da execução do objeto licitado, coadunando ao entendimento da Pregoeira do certame na sessão de abertura do pregão eletrônico e no julgamento do recurso interposto pela Apelante durante o andamento do processo licitatório.

Aliado a isto, no que concerne a alegada nulidade por ausência de motivação no recurso administrativo da Apelante, como bem observou o Ministério Público em seu parecer:

“Dito isto, em relação à alegação de ausência de motivação do ato administrativo que não deu provimento ao recurso administrativo da Autora, entendo que esta não merece prosperar, na medida em que, compulsando-se tal ato, verifiquei que este, embora tenha mencionado “Acato a decisão da pregoeira” (ID 9001010), em análise à Decisão da Pregoeira (ID 9001009), sem adentrar no mérito do decisum, verifiquei que esta apresentou suas razões pelo indeferimento dos pedidos da Recorrente, mesmo que em alguma das vezes o tenha feito de forma sucinta, não deixou de se manifestar sobre os pontos impugnados pela ora Apelante.”

Dos autos observa-se, ainda, que foram juntados inúmeros documentos, muitos dos quais referentes à própria empresa Apelante, não se mostrando possível aferir que se ache juntada a completude dos documentos apresentados pela empresa vencedora no certame, pelo que se vislumbra a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita do mandado de segurança.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016 - grifei)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...]
a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (
CUNHA
, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo.
13ª
edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro,
2016
. p.
506
).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, não há que se falar em mandado de segurança devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015.

Importa destacar, que os documento juntados com a petição de Id 18745250 - Pág. 1, juntados apenas nesta segunda instância corroboram a necessidade de dilação probatória, vez que não acostados aos autos no momento da impetração, destoando a essência da ação mandamental que consiste seja o direito líquido e certo
facilmente aferível, consoante o entendimento consolidado pelo STJ.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2025